Tribunal: STF
Processo: MS 40564
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Augusto Silva de Oliveira, contra ato judicial proferido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu de agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.  



    O autor, na síntese fática da petição inicial, além de realizar uma digressão sobre a matéria discutida na ação de origem, narra que “irresignado com a r. sentença de primeiro grau, interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de cerceamento de defesa, ante a violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, e outras teses de mérito”.



    Conta que, contra o acórdão que negou provimento ao recurso, interpôs apelo extraordinário e que “o TJSP não conheceu do Recurso Extraordinário, sob o fundamento de ausência de demonstração específica de prequestionamento da matéria constitucional e ausência de repercussão geral”.



    Prossegue narrando que, contra a citada decisão, interpôs Agravo em Recurso Extraordinário e que “em decisão absolutamente indevida e ofensiva à competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, o TJSP não conheceu o agravo”.



    Sustenta que “não cabe ao TJSP negar conhecimento ao Agravo em Recurso Extraordinário sob a admissibilidade do recurso”.



    Aduz que o ato coator “viola a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciar sobre a admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário”.



    Alega que “tem-se a situação da qual o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado automaticamente na própria decisão coatora, impedindo a interposição de outros recursos que o impetrante entende que ainda eram cabíveis, restando evidente o ato coator do Tribunal a quo”.



    Na petição do writ, discorre ainda sobre a existência de repercussão geral na controvérsia debatida no Recurso Extraordinário ao qual foi negado seguimento.



    No mérito, pede que o “reconhecimento da usurpação de competência, bem como da ilegalidade do trânsito em julgado que ocorreu de forma automática na decisão coatora, que impediu a interposição de outros recursos ainda cabíveis, e seja determinado que o Tribunal de Justiça de São Paulo processe regularmente o Agravo, remetendo-se os autos para o Colendo Supremo Tribunal Federal, para que este Tribunal ad quem examine a admissibilidade e o mérito do Agravo interposto”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.  



    Na petição inicial, o impetrante tece considerações diretamente relacionadas com o mérito da demanda que tramitou nos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na âmbito da qual foi interposto o Recurso Extraordinário ao que se negou seguimento por meio do ato judicial impugnado neste Mandado de Segurança.



    Quanto à impetração, ressalto que o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.  



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.  



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...)



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei) 



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no Enunciado nº 624, in verbis: 



    Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, I, d, o rol taxativo de competências originárias deste Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato judicial de Juiz Presidente de Colégio Recursal dos Juizados Especiais.



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    Destaco, ainda, que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    AGRAVO REGIMENTAL  EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38.286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RMS 38.814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)



    Face à negativa de seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, e na aplicação da tese firmada no Tema nº 800-RG (eDOC nº 7), a parte impetrante afirma que interpôs recurso de Agravo fundado no art. 1.042 do CPC (eDOC nº 4). Contudo, a norma processual (art. 1.030, § 2º, do CPC) é clara em dispor que, nesses casos, deve ser interposto o recurso de Agravo Interno. Dessa forma, reputo inequívoco o erro grosseiro consubstanciado na interposição, na demanda de origem, de recurso manifestamente incabível. Esse é o entendimento pacificado nesta Suprema Corte, conforme se vê em aresto exemplificativo:



    Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de prestação de contas. Decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Recurso cabível. Agravo interno. Princípio da fungibilidade. Aplicação. Impossibilidade. Erro grosseiro. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. O “erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. em 1º.10.2019; Pet 5.951-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. em 1º.06.2016; e Pet 5.128-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 15.04.2014” (ARE 1282030-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: ARE 1.138.987-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF - ARE: 1440949 RS, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)



    Portanto, para além da incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, o presente Mandado de Segurança, não vislumbro qualquer teratologia ou ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ademais, ressalto que, conforme informado pelo próprio impetrante, foi certificado o trânsito em julgado no feito de origem, pelo que deve ser aplicado o Enunciado da Súmula nº 268 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Condeno o impetrante ao recolhimento das custas processuais. O processamento de eventual recurso fica condicionado ao seu efetivo pagamento. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009, bem como em razão da ausência de angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente